Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701336-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, SOMPO SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença de ID 36318906, proferida em ação de cobrança ajuizada por JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO. Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes “para condenar os réus à devolução da reserva técnica formada nas apólices objeto da lide, em favor dos autores, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de cada prêmio pago, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas ao pagamento das custas e despesas do processo, na proporção de 80% para os autores e 20% para os réus, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. (ID 36318906). Pelo acórdão de ID 48174054, o recurso do Banco Daycoval S/A. não foi conhecido por intempestividade, o recurso da ré Sompo Seguros S.A. foi conhecido e a preliminar de julgamento extra petita acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para proferir nova sentença observando os limites da inicial, restando prejudicados os demais apelos. Foram opostos embargos de declaração pelo Banco Daycoval S/A contra o acórdão da apelação, que por ausência do requisito de tempestividade, não conheceu da apelação interposta pelo embargante (ID 48709812). Os embargos de declaração foram acolhidos para reconhecer a tempestividade do recurso e admitir o prosseguimento do julgamento da apelação (ID 53210799). Em sua apelação, o réu Banco Daycoval S/A requer a reforma da sentença. Suscita a preliminar de ilegitimidade passiva tendo em vista que as apólices juntadas foram assinadas exclusivamente pela Sompo Seguros, não existindo envolvimento do Banco Apelante, que também não é beneficiário da aquisição do seguro. Argui preliminar de sentença extra petita, pois os apelados não requereram a reserva técnica, seja de forma principal ou ainda subsidiariamente. No mérito, afirma que o seguro sub judice é classificado como seguro de vida em grupo, não individual, em vista de ter sido contratado por pessoa jurídica para um grupo específico, os sócios, por isso não existe reserva técnica. Alega que não é plausível a determinação judicial de restituição de algo que sequer se formou, por isso a restituição do valor da reserva técnica aos apelados cabe exclusivamente à Sompo Seguros, ante ser ela a única com acesso aos valores pagos e informações para cumprimento de eventual obrigação pecuniária. Aduz que apenas os apelados devem ser condenados ao ônus processuais, pois ainda que sem o provimento do presente recurso, o Banco Apelante sucumbiu em parte mínima. (ID 36318946). Preparo recolhido (ID 36318948). Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 36318955) e pelo Banco Daycoval S/A (ID 36318957). A ré Sompo Seguros S.A. suscita a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade e faz prequestionamento de dispositivos legais (ID 36318953). É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença de ID 36318906, proferida em ação de cobrança ajuizada por JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, por determinação do acórdão de ID 53210799 que acolheu os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso e admitir o prosseguimento do julgamento da apelação. Em sua apelação, o réu Banco Daycoval S/A argui a preliminar de sentença extra petita, pois os apelados não requereram a reserva técnica, seja de forma principal ou ainda subsidiariamente (ID 36318946). Ocorre que o acórdão de ID 48174054, que julgou o recurso da ré Sompo Seguros S.A., já acolheu a mesma preliminar de julgamento extra petita “para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para proferir nova sentença observando os limites da inicial”, nos seguintes termos: “(...) 5. No presente caso, verifica-se que os autores trazem como causa de pedir a nulidade de cláusula limitadora de direitos, que além de abusiva, não dispunha do devido destaque, tampouco foi debatida com a sua genitora, para pedir ao final o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 5.1. Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes “para condenar os réus à devolução da reserva técnica formada nas apólices objeto da lide, em favor dos autores, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir de cada prêmio pago, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. 5.2. Dessa forma, observa-se que sentença decidiu de forma flagrantemente extra petita quando ela própria afasta a pretensão indenizatória dos autores e reconhece o direito ao recebimento do valor da reserva técnica, sem que essa matéria seja sequer debatida nos autos. 5.3. Uma vez reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, para que a lide seja decidida dentro dos estritos limites objetivos dados pelas partes pelo juízo de primeiro grau (...)”.-g.n. Assim, não resta dúvida de que a mesma preliminar de sentença extra petita, pela ausência de pedido de restituição de reserva técnica na inicial, suscitada pelo ora apelante, Banco Daycoval S/A, já foi acolhida por meio da arguição da Sompo Seguros S.A. em seu apelo. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da sentença apelada, que foi cassada, importa na prejudicialidade do apelo e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “(...) NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA (...) Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito de ambos os apelos prejudicado. Unânime.” (00078471320128070018, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 1/9/2023). Portanto, JULGO PREJUDICADO o apelo do Banco Daycoval S/A, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator